Tribunal: STF
Processo: Rcl 91831
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Severinia/SP contra acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo (Processo 1006311-17.2024.8.26.0400), que teria, em tese, negado vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 37.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O beneficiário, servidor público municipal, ajuizou Ação de Cobrança em face da Reclamante, pleiteando o pagamento de gratificação por exercício cumulativo de função, com base em lei municipal que conferia ao gestor a discricionariedade para tal concessão.
O pedido foi julgado procedente em primeira instância. Interposto Recurso Inominado pela Municipalidade, o Egrégio Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo (autoridade reclamada) negou provimento ao recurso, mantendo a condenação. Opostos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, foram estes rejeitados. 
O ato reclamado, portanto, consiste no v. acórdão que, ao confirmar a sentença, determinou à Reclamante o pagamento de vantagem pecuniária a servidor público, substituindo o mérito administrativo e atuando como legislador positivo, em manifesta contrariedade ao que dispõe a Súmula Vinculante nº 37.
[..]
No caso concreto, o ato reclamado não se limitou a interpretar a lei municipal que instituiu a gratificação. Ele foi além: transmutou uma faculdade da Administração — um ato de mérito administrativo, dependente de juízo de conveniência e oportunidade — em uma obrigação de pagamento, um direito subjetivo do servidor. Ao fazê-lo, o Colégio Recursal atuou como legislador positivo, criando uma despesa obrigatória onde a lei previa apenas uma possibilidade. Essa atuação judicial é precisamente o que a Súmula Vinculante 37 visa coibir. 
A decisão reclamada, na prática, "aumentou" a remuneração do servidor ao lhe conceder uma verba que, segundo o ordenamento jurídico aplicável, não lhe era devida de forma automática. A afronta é, portanto, direta e frontal, não demandando reexame de fatos, provas ou da legislação local, mas apenas a constatação de que o Judiciário se substituiu ao administrador na concessão de uma vantagem pecuniária.” 

Ao final, no mérito, requer “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação para, confirmando a liminar, CASSAR o v. acórdão proferido nos autos do Processo nº 1006311-17.2024.8.26.0400, por afronta direta à autoridade da Súmula Vinculante nº 37, determinando que outra decisão seja proferida em seu lugar, com a correta aplicação do direito”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

O pedido é manifestamente incabível.
Da análise dos autos, verifica-se que o ato reclamado transitou em julgado em 27/02/2026 (eDoc. 3, pg. 176), portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 12/03/2026.
É firme o entendimento da CORTE no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/11/2021; e RCL 72.524 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/02/2025).
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente